Tribunal: CARF
Processo: 10480.724927/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724927/2018-74
RESOLUÇÃO
3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência para verificar se houve a integralização do capital referente
às AFACs antes do início do procedimento de fiscalização, vencido o conselheiro Mário Sérgio
Martinez Piccini (relator). Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Marina Righi
Rodrigues Lara.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Redatora Designada
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mario Sergio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas (substituto[a] integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente). Ausente a conselheira Francisca das Chagas Leme, substituída pela conselheira Gisela
Pimenta Gadelha Dantas.

Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado contra a empresa acima
identificada, com exigência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, anos-calendários 2013 a 2016.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão no 14-89.124 da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em
Ribeirão Preto, em 26/11/2018, resumidamente, bem como sua ementa.

1. QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O SEMAC

 Em 19 de abril de 2017, em reunião de conformidade tributária realizada
com representante legal do contribuinte, ao amparo da Portaria RFB no
641/2015, foram expostas as informações de conhecimento do SEMAC04
referentes a adiantamentos para futuro aumento de capital – AFACs
concedidos pela empresa a algumas de suas empresas
controladas/coligadas/interligadas, constantes dos balanços de 2012 a
2016, originários das notas explicativas às demonstrações financeiras,
conforme consultadas no portal corporativo da CHESF.
 Nessa reunião, foi demonstrado que a CHESF, para os casos em que não
ocorreram as integralizações dos AFACs nos prazos a que se refere o
Parecer Normativo CST no 17/84, não descaracterizou esses AFACs e não
efetuou os recolhimentos do IOF de sua responsabilidade; pelo que, foi
orientada a efetuar a regularização espontânea desses valores em aberto.
 O SEMAC veio constatar que a CHESF acatou parte das suas
recomendações, efetuando recolhimentos sobre os valores dos AFACs
que não se efetivaram e cujos valores adiantados foram devolvidos pelas
coligadas/controladas/interligadas; com as seguintes exceções:

13/05/2015 – Chapada do Piauí I Holding S.A. no
valor de R$ 3.185.000,00 (com valor devolvido de
R$ 3.185.000,00) e

17/08/2015 – Vamcruz I Participações S.A. no valor
de R$ 36.260.000,00 (com valor devolvido de R$
7.350.000,00).
 Diante do resultado, a SEMAC formulou representação comunicando a
Fiscalização sobre a ocorrência

Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
3
2. QUANTO AO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL

Em seus procedimentos a Autoridade Autuante discorre:

 A operação AFAC consiste em capital financeiro posto à disposição de
outra sociedade, destinado a aumento de seu capital social.
 Nessa transação, podemos distinguir dois momentos distintos: o do
repasse dos recursos (evento inicial da transação) e o da efetivação do
aumento de capital (evento final da transação -futuro, previsto em
contrato), que deve acontecer na forma estabelecida no contrato
 Dessa forma, temos que o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
tem nitidamente a natureza jurídica de mútuo, pois, se enquadra
perfeitamente no conceito de mútuo tal qual definido no art. 586 do
Código Civil [...]
 De tal sorte, o adiantamento de recursos para aumento de capital, em
princípio, trata-se de um empréstimo (evento inicial), e assim será até que
haja deliberação dos sócios para que este empréstimo seja capitalizado,
quando passa a ser tratado como um “aumento do capital” (evento final).
 Do exposto, é concluso que, em não ocorrendo o evento final do AFAC –
futuro e incerto, a transação terá unicamente a natureza jurídica de
mútuo financeiro, conforme entendimentos emanados pela Receita
Federal do Brasil

Ato Declaratório (Normativo) CST n° 9/76

Parecer Normativo CST n° 23/81

Parecer Normativo CST n° 23/83
 O conhecimento da fiscalizada do prazo máximo de tolerância para
capitalização dos recursos entregues a pessoas ligadas – formalizados por
meio de AFACs.
 Não obstante a desconformidade da empresa em relação ao
entendimento da Receita Federal no que se refere à natureza jurídica dos
AFACs realizados com suas controladas / coligadas / interligadas, nos
próprios contratos apresentados, as pactuantes já dispunham sobre os
prazos limites para a integralização dos valores e sobre os efeitos
tributários decorrentes da inobservância desses limites, com vistas à
incidência do IOF (notadamente, por caracterização de mútuos),
conforme fls. 10 - 11 do TVF.
 Constatamos que, no período objeto da análise (01/2013 a 12/2016), a
empresa deixou de recolher o IOF devido sobre suas operações de
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
4
mútuos com relação às transações contabilizadas como AFACs que não se
concretizaram os seus aportes de capital ou ocorreram em prazos
superiores aos previstos no Parecer Normativo CST no 17/84.
 Acrescente-se ainda que esta fiscalização identificou a ocorrência de
Assembleias Gerais nas empresas controladas/coligadas/interligadas
tomadoras desses empréstimos (contabilizados na Fiscalizada como
AFAC), em datas posteriores as suas concessões, sem as devidas
integralizações dos valores recebidos a título de Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital – AFAC.
 Com base nos documentos apresentados pela Fiscalizada (contratos de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, planilhas e outros
documentos referentes); bem como, nos lançamentos de sua Escrituração
Contábil Digital - ECD dos anos de 2013 a 2016, identificamos os mútuos
registrados como AFACs (contas contábeis 121519000), para os quais não
houve integralização ou essas integralizações não ocorreram nos prazos
estabelecidos pelo PN CST no 17/84; compilamos os valores dos IOF
devidos referentes a esses mútuos; verificamos a existência de
recolhimento por parte da Fiscalizada, e apuramos os valores a tributar.
 Elenca também os próprios contratos de AFACs firmados possuíam
cláusula prevendo prazo para conversando do capital, inclusive citando-se
a finalidade de evitar a incidência do IOF.
Com base nas Escriturações Digitais, bem como dados coletados nas respostas às
intimações, a Fiscalização elaborou o seguinte demonstrativo do lançamento em apreço:

Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
5
Referente às diferenças acima relacionadas, a Fiscalização constatou, por meio dos
sistemas da RFB, que a Fiscalizada nada declarou em DCTF, nem efetuou recolhimentos de IOF
(código 1150).

3. QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA

A Autuada interpôs em sua Impugnação os seguintes pontos:

 Os adiantamentos realizados às empresas citadas no auto de infração, nas
quais a Chesf detém participação no capital social, não guardam natureza
jurídica de contrato de mútuo, à falta dos requisitos essenciais e
elementares para que esta modalidade de empréstimos restasse
configurada.
 O principal elemento identificador do contrato de mútuo, sem cuja
presença a relação de empréstimo não se aperfeiçoa, é o da necessidade
do valor entregue ao mutuário ser devolvido ao mutuante, conforme se
observa do art. 586, do Código Civil de 2002:
 Se as SPEs destinatárias dos recursos, à falta de estipulação em contrário,
não estavam obrigados a restituí-lo. falecia, por isto mesmo, mecanismos
à recorrente para cobrar a devolução. Não há como deixar de concluir que
os AFACs jamais poderiam ser tidos como mútuo.
 Observa-se que a falta de prazo certo, para a restituição dos aportes,
além de ser absolutamente imprescindível para caracterizar o mútuo,
encerra dificuldades de ordem prática que findam por infirmar o fato
gerador da obrigação tributária de pagar o IOF sobre o crédito.
 Não sendo prevista a devolução dos AFACs, à impugnante não tinha como
sequer calcular o valor do imposto cuja retenção se reclama, muito menos
recolhê-lo até o terceiro dia útil da semana seguinte à da ocorrência do
fato gerador (Lei n° 9.779/1999, art. 13, §§ 2.° e 3°), considerando que a
apuração do IOF é diária, conforme destacado no auto de infração.
 Note-se que, para a CHESF, o ato de se associar com empresas e aportar
recursos tem permissão legal, desde que esses atos tenham por finalidade
o atendimento de seu objeto social, como ocorre nas hipóteses apontadas
pelo Fisco.
 O instituto do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC não
possui regulação na lei comercial ou tributária, sendo admitido por
ausência de vedação legal
 O aumento de capital pode ocorrer em assembleia geral ordinária ou
extraordinária. A diferença entre uma e outra é que, na ordinária, possui
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
6
matéria específica e deve ser realizada até dentro de certo prazo, sendo
que as demais são extraordinárias.
 Em resumo, a assembleia geral ordinária é obrigatória, devendo ocorrer
uma vez por ano, ou seja, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao
término do exercício social subsequente:

 Ora, como os valores destinados às sociedades nas quais a impugnante
detém participação acionária se destinaram a Fins claramente
econômicos (aumento do capital social/emprego na execução de suas
atividades econômicas), para que aos mesmos fosse atribuída a natureza
jurídica de mútuo, como desejado pela Administração Tributária, o
pagamento de juros pelas pretensas mutuárias também se faria
imperioso.
 Não há nos autos do procedimento administrativo sequer insinuação, por
parte do Fisco, de que a Autora, como pretensa mutuante, teria sido de
qualquer modo remunerada, ainda que indiretamente, em decorrência
dos aportes questionados.
 Em linhas gerais, a base de cálculo sobre as qual incidiria o imposto
devido deve considerar as integralizações feitas pela Chesf. De igual
modo, para aqueles AFACs quer porventura tiveram devolução e para os
quais houve o pagamento do imposto, os mesmos não podem ser
considerados como base de cálculo do tributo.
 O Fisco não demonstra (até porque não há elementos para tanto) que
todos os valores das AFACs retomaram, louvando-se tão somente no fato
da "demora" da capitalização dos recursos pelas SPEs. Ao tributar a
totalidade dos valores das AFACs, sem considerar quais os valores que
indevidamente retornaram, a Administração Tributária rompeu o limite
semântico na caracterização da operação de mútuo, sem que houvesse
elementos para tanto.
Ao longo da impugnação, cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial que
entende respaldar o entendimento que deseja ver acatado.

4. QUANTO AO VOTO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO

Em seu Voto a DRJ discorre sobre o arcabouço jurídico que entende ser aplicável ao
caso, relatando os seguintes argumentos:
 Tem-se por AFAC a operação em que uma pessoa (no caso, pessoa
jurídica) remete valores a uma empresa sua coligada/controlada, para
que esses montantes sejam utilizados como futuro aporte de capital.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
7
Quando ocorre a conversão em capital do recurso disponibilizado na
receptora, tem-se, como contrapartida, a criação de ações da investida
em favor da investidora.
 Do que aqui já se explicitou sobre o imposto em tela, o adiantamento de
recursos de uma empresa para sua controlada/coligada a título de AFAC
de forma alguma se mostra como algo de plano distante de uma operação
de mútuo. A disponibilização do recurso no caixa da empresa receptora
(coligada/controlada) para que essa deles se utilize na satisfação de seus
negócios, independentemente da vontade do credor, é elemento que
caracteriza o pleno domínio do recurso por parte da coligada/controlada,
sem que isso afaste o vínculo de crédito que esta tem com aquela que lhe
disponibilizou a verba. Note-se que a obrigação de transformar o recurso
em capital não anula a obrigação de restituir a monta recebida, caso a
primeira obrigação não se cumpra

 Para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no 9.779, de
1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto,
essas características essenciais do mútuo (cessão de coisa fungível,
obrigação de restituir, etc.), sendo irrelevantes aspectos formais
mediante os quais a operação se materializa, bem como irrelevante a
natureza de vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez
identificados os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo (art.
586 do CC), a operação deve sujeitar-se a incidência do imposto,
independentemente de o crédito financeiro estar sendo entregue ou
disponibilizado a título de AFAC ou por qualquer outra forma.

Em seguida a DRJ elenca por empresa, comparando a data de colocação à
disposição dos AFAC ́s às empresas em relação a data de integralização, constatando que
ocorreram em prazo superior ao já citado e para algumas empresas com valor parcial,
caracterizando, no seu entender a operação de mútuo, conforme Parecer Normativo CST no 17/84
e IN SRF no 127/88 (fls. 21 -23 do Acórdão DRJ), sendo que para a empresa ESBR não constatou a
comprovação efetiva da integralização.
Pontua também, que conforme os contratos de adiantamento possuíam cláusulas
previstas para a integralização, procurando evitar a incidência do IOF, conforme Termo de
Verificação Fiscal.
Elenca que ocorreram vários recolhimentos do IOF relativo a algumas operações de
AFAC ́s que não se efetivaram e cujos valores foram devolvidos, não sendo razoável refutar a
incidência do imposto sobre as operações que ela sempre demonstrou saber conhecer.
A DRJ apresentou a Ementa de seu Acórdão da seguinte forma:
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
8
Acórdão 14-89.124 - 14a Turma da DRJ/POR
Sessão de 26 de novembro de 2018
Processo 10480.724927/2018-74
Interessado COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
CNPJ/CPF 33.541.368/0001-16
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não vinculam os julgamentos
emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS.INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela qual
os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.CONDIÇÕES. MÚTUO.
A falta de observação das condições e prazos para que se concretize o aumento de capital
que motivou os adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC, implica a
caracterização dessas operações como mútuo entre empresas e as sujeitas à incidência do
IOF
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário onde repisa os mesmos
pontos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.

Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
9

O Auto de Infração em apreço centra-se na utilização dos Adiantamentos para
Futuro Aumento do Capital (AFAC) que caracterizariam os Contratos de Mútuo, atraindo a
incidência do IOF.
O IOF tem sua previsão nos dispositivos legais assim expressos:
1. Constituição Federal
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;
2. Código Tributário Nacional – CTN
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;

3. Lei no 9.779/99, artigo 13
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
4. Decreto no 6.306/77, artigo 2o inciso I, alínea “c”:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);

Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
10

O "AFAC" ou Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, tem como conceito o
aporte de capital por um dos sócios na empresa, sem que esse aporte seja contabilizado no
contrato social, ou seja, o sócio investe na empresa primeiro e altera o capital social depois.
Esse tipo de investimento é muito utilizado quando a sociedade não pode esperar
por todo o procedimento de aumento de capital social com a alteração do contrato social, e,
precisa utilizar o recurso antes de todo o trâmite societário comum. Assim, aporta-se primeiro o
valor e depois os sócios votam se desejam aprovar a entrada do recurso ou não.
Compulsando o Recurso Voluntário da Recorrente extrai-se os seguintes pontos:
 Ao contrário do que foi colocado nas razões de decidir pela DRJ, as
operações descritas no auto de infração não se revestem da natureza
jurídica de mútuo; portanto, não têm o condão de se transmudar em
fatos geradores do IOF, já que não são operações de crédito, e sim
adiantamentos para futuro aumento de capital;

 O Fisco calculou o tributo de forma equivocada, pois várias capitalizações
ocorreram antes do procedimento fiscal, bem como aquelas operações
nas quais já houve o efetivo recolhimento do tributo;
 Conforme exaustivamente demonstrado quando da ação fiscal e quando
do oferecimento da impugnação ao Auto de Infração, os adiantamentos
realizados às empresas citadas no auto de infração, nas quais a Chesf
detém participação no capital social, não guardam natureza jurídica de
contrato de mútuo, à falta dos requisitos essenciais e elementares para
que esta modalidade de empréstimo restasse configurada.
 Considerando que os comprovantes dos AFACs, destinados às empresas
nas quais a Chesf detém participação acionária, e devidamente
contabilizados pelas mesmas, não registram qualquer obrigação de
restituição dos respectivos valores, tem-se que a Administração Tributária
jamais poderia lhes dispensar o equivocado tratamento fiscal previsto
para os contratos de mútuo
 Observa-se que a falta de prazo certo, para a restituição dos aportes,
além de ser absolutamente imprescindível para caracterizar o mútuo,
encerra dificuldades de ordem prática que findam por infirmar o fato
gerador da obrigação tributária de pagar o IOF sobre o crédito.
 O instituto do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC não
possui regulação na lei comercial ou tributária, sendo admitido por
ausência de vedação legal
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
11
 O segundo ponto do acórdão que merece crítica é quanto à suposta
“obrigação” de conversão dos AFACs em capital social dentro dos prazos
estabelecidos pela Administração Tributária.
 Esses prazos, conforme exposto quando da impugnação, não encontram
previsão nem nas normas constitucionais e infraconstitucionais que
disciplinam a ocorrência do fato gerador do IOF, tampouco na legislação
que rege o ingresso de recursos nas sociedades por ações.
 Em linhas gerais, a base de cálculo sobre as qual incidiria o imposto
devido deve considerar as integralizações feitas pela Chesf. De igual
modo, para aqueles AFACs quer porventura tiveram devolução e para os
quais houve o pagamento do imposto, os mesmos não podem ser
considerados como base de cálculo do tributo.
Cita diversos Acórdãos do CARF da época que preceituam que o Parecer Normativo
CST no 17/84 não tem nenhuma relação com o IOF e sim com o Imposto de Renda, ressaltando
que o prazo de 120 dias não tem previsão na legislação do IOF (Acordão CARF no 3302.006.035).
Quanto ao caso da empresa Transmissora Delmiro Gouveia – TDG, cuja
capitalização não ocorreu, pontua (fls. 31 do RV):
“ isso se deveu ao fato de que houve um procedimento arbitral cuja sentença nada
dispôs sobre a integralização, remetendo a questão à liberdade negocial das
partes, consoante sentença arbitral anexa. Vale salientar que as partes estão na
pendência da aprovação da solução por elas negociada por parte da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.”
Assim, constata-se que o CARF tem diversas decisões que as disposições do Parecer
Normativo CST no 17/84 não podem ser utilizadas como fundamento para a descaracterização do
AFAC, pois não há nenhuma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a
capitalização dos AFACs, conforme Acórdão no 3301-005.530, dentre outros.
Contudo, embora mesmo que o arcabouço jurídico não fixe limite de prazo para a
devida integralização, entendo que ele não deva perdurar para toda eternidade.
No caso em apreço, conforme bem apontado no Termo de Verificação Fiscal e no
Acórdão DRJ, nos próprios contratos apresentados as pactuantes já dispunham de prazos limites
para integralização dos valores para evitar a caracterização de mútuos e a correspondente
incidência do IOF, conforme excertos dos contratos (fls. 10-12 do TVF):
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
12

Assim, percorrendo os citados contratos observa-se que a Recorrente estipula prazo
para a conversão dos AFACs, imputando às empresas a responsabilidade de eventual incidência do
IOF.
Um ponto que se observa nos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
(AFAC) é que ele não aumenta o capital social imediatamente, ocorrendo na data contratual
prevista.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
13
Assim, cria-se uma expectativa no mercado e nos investidores para ocorrência de
evento futuro, que irá aumentar o valor da empresa.
No caso em tela constata-se que os fatos esperados pelos dizeres apontados nos
contratos foram além do prazo ali estipulados pelas próprias empresas envolvidas.
O Acordão CARF no 3301-013.804, de 27/02/2024, corrobora a incidência do IOF
para os AFAC ́s nos casos de não efetivação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)Ano-calendário: 2012 IOF.
MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, sujeitam-se à tributação pelo IOF,
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. AFAC NÃO
CARACTERIZADO. MÚTUO. INCIDÊNCIA.
Os recursos capitalizados como AFAC, sujeitos a devolução e não efetivamente
incorporados ao capital da beneficiária não caracterizam AFAC e sim operação de
mútuo e, por isso, estão sujeitos à incidência do IOF.

III - DISPOSITIVO

Neste ponto foi decidido pelo Colegiado pela conversão do julgamento em
Diligência para verificar se houve a integralização do capital referente às AFACs antes do início do
procedimento de fiscalização, restando vencido este Conselheiro.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

VOTO VENCEDOR
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Redatora designada.
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria dos votos, divergiu do i.
Conselheiro Relator por entender pela necessidade de conversão do julgamento do presente
processo em diligência.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.889 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724927/2018-74
14
Isso porque, a nosso ver, o mero cumprimento dos prazos para a integralização dos
valores acordados nos contratos não constitui, por si só, elemento suficiente para desqualificar os
AFACs e requalificá-los como contratos de mútuos.
Conforme salientado pelo i. relator, inexiste norma específica que determine um
prazo limite para a capitalização dos AFACs. Dessa forma, nos casos em que reste comprovada a
efetiva realização do aumento de capital, antes do início do procedimento fiscal, não há que se
falar em ocorrência de mútuo, devendo, portanto, ser afastada eventual cobrança de IOF.
Diante das razões acima e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto
no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem:
(i)
verifique se houve a efetiva integralização do capital referente às AFACs e
quando elas ocorreram, isto é, se antes ou depois do início do procedimento
de fiscalização;
(ii)
intime o contribuinte para apresentar eventuais documentos que se façam
necessários para a constatação especificada na presente Resolução;
(iii)
elabore Relatório Conclusivo, demonstrando o resultado apurado;
(iv)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1401
DF CARF MF
Original